Tribunal: TCU
Processo: 033.320/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4721/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que, à Peça 129, a Seproc teria identificado o erro material sobre o item 9.3 do Acórdão 3.083/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão Ordinária de 7/5/2019 (Ata no 14/2019), em face da identificação do Tesouro Nacional como credor do débito apurado no processo; Considerando que o aludido Acórdão 3083/2019-TCU-Segunda Câmara teria sido alterado pelo Acórdão 2.871/2022 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão Extraordinária de 7/6/2022 (Ata no 18/2022), ao julgar o recurso de reconsideração interposto pelo então Ministério da Cultura (atual Secretaria Especial de Cultura no Ministério do Turismo) sob a relatoria do ilustre Ministro João Augusto Ribeiro Nardes; Considerando que o referido Acórdão 2871/2022-TCU-Segunda Câmara teria negado o provimento ao aludido recurso e, adicionalmente, teria retificado, por inexatidão material, o aludido item 9.3 do Acórdão 3083/2019-TCU-Segunda Câmara , ao ter, para tanto, alterado a sua redação para " (...) para condená-los, solidariamente , ao pagamento do débito apurado nos autos (...) ", mantendo inalterados os demais termos do referido Acórdão 3083/2019-TCU-Segunda Câmara ; Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a retificação do Acórdão 3083/2019-TCU-Segunda Câmara , podendo promover a consequente retificação sobre o aludido Acórdão 2871/2022-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, por fim, que, nesse sentido, estão os pareceres do MPTCU (Peça 131) e da Seproc (Peça 129), reconhecendo a necessidade de correção do Acórdão 3083/2019-TCU-Segunda Câmara ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em promover a retificação, por erro material, do item 9.3 do Acórdão 3.083/2019 prolatado pela 2a Câmara do TCU, na Sessão Ordinária de 7/5/2019 (Ata no 14/2019), mantendo inalterados todos os demais termos do referido acórdão, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, sem prejuízo, para tanto, de prolatar as seguintes medidas: (i) onde se lê: " (...) 9.3. julgar irregulares as contas da Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME, com os seus sócios (Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim), nos termos dos arts. 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los ao pagamento do débito apurados nos autos, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados desde 30/6/2005 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), sob as seguintes condições: Data Valor (em R$) 29/12/2008 80.000,00 29/12/2008 550.000,00 30/12/2008 50.000,00 30/4/2009 35.000,00 27/7/2009 85.000,00 20/7/2011 7.618,00 (C) 4/10/2011 63.678,66 (C) (...) "; (ii) leia-se: " (...) 9.3. julgar irregulares as contas da Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME, com os seus sócios (Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim), nos termos dos arts. 16, III, "b" e "c", 19, caput , e 23, III, da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do débito apurados nos autos, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora calculados desde 30/6/2005 até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência desta deliberação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional da Cultura (FNC) , nos termos do art. 23, III, "a", da citada lei e do art. 214, III, "a", do Regimento Interno do TCU (RITCU), sob as seguintes condições: Data Valor (em R$) 29/12/2008 80.000,00 29/12/2008 550.000,00 30/12/2008 50.000,00 30/4/2009 35.000,00 27/7/2009 85.000,00 20/7/2011 7.618,00 (C) 4/10/2011 63.678,66 (C) (...) "; (iii) e proferir a providência abaixo fixada pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 033.320/2018-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX); Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX); Solução Cultural Consultoria em Projetos Culturais Ltda. - ME (CNPJ 07.481.398/0001-74). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos (Seproc). 1.6. Representação legal: Glauter Fortunato Dias Del Nero (OAB/SP 356.932), entre outros, representando Felipe Vaz Amorim. 1.7. Providência: promover, por intermédio da unidade técnica, o envio do feito ao Gabinete do Ministro João Augusto Ribeiro Nardes para que avalie a necessidade de promover a consequente retificação sobre o aludido Acórdão 2871/2022-TCU-Segunda Câmara diante da atual retificação sobre o item 9.3 do Acórdão 3083/2019-TCU-Segunda Câmara .